Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733143-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA CÉLIA DE REZENDE RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACOBERTADO PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. ILICITUDE. NÃO RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 2. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito. 3. A plataforma Serasa Limpa Nome se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 4. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida. 5. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. O registro do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar pela ausência de ato ilícito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010